Tribunal: TJDFT
Processo: 0735520-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0735520-39.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE LUIZ SIQUEIRA LIMA, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS, JORGE LUIZ SIQUEIRA LIMA D E S P A C H O 1. Ao que se nota, não obstante, na manifestação de ID 60028229, afirme a parte apelante a intenção de interpor agravo de instrumento, em realidade, o que se observa do conteúdo da manifestação é insurgência contra decisão monocrática desta Relatoria de ID 59665684, contra a qual cabível o recurso de agravo interno, conforme art. 1.021, caput, do Código de Processo Civil[1]. O equívoco na nomenclatura do recurso, no entanto, não impede a aplicação do princípio da fungibilidade e consequente recebimento do denominado agravo de instrumento como agravo interno. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO COMO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO NOS MESMOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. RECOLHIMENTO DOBRADO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTO IMPEDIMENTO. DESERÇÃO NÃO RELEVADA. 1. Não caracteriza erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento na hipótese em que cabível o agravo interno, se o recurso é interposto nos mesmos autos em que proferida a decisão de relator atacada, sem a formação de instrumento autônomo. Assim, atendidos os demais pressupostos recursais, conhece-se do recurso, à conta da fungibilidade recursal. 2. Interposto o recurso de apelação desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo, oportuniza-se o recolhimento dobrado, consoante o art. 1.007, § 4o, do CPC. Entretanto, não havendo manifestação no prazo assinalado e tendo sido decretada a deserção, não enseja retratação a apresentação posterior do comprovante de pagamento, ainda que os recolhimentos tenham sido feitos dentro daquele prazo, mormente se ausente justo impedimento para que se relevasse a deserção. 3. Agravo de instrumento conhecido como agravo interno, mas não provido.(Acórdão 1807467, 07411723720228070001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo, acolho a manifestação de ID 60028229 como peça de interposição de agravo interno contra decisão desta Relatoria, proferida ao ID 59665684, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo recorrente. Na referida, requer a agravante, em síntese, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja concedida a gratuidade justiça à parte agravante. 2. O art. 1.021, § 2o, do CPC determina a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, considerando que o juízo de retratação pressupõe o exercício prévio do devido contraditório. 3. Portanto, determina-se a intimação da parte agravada, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.